Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010381-04.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), ADRIAN PELEGRINI MARQUES - CPF: 728.634.801-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR:

ADRIAN PELEGRINI MARQUES

RÉU:

NELSON SILVEIRA CARVALHO

RÉU:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL INADIMPLIDO – ALEGADO SURGIMENTO DE PROVA NOVA E SUPOSTO ERRO DE FATO - SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANTO À PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS – DESACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA IGNORADA OU DE IMPOSSÍVEL APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA - SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE – POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS QUE DEVEM SER COMPENSADA PELOS DANOS EXPERIMENTADOS PELOS ALIENANTES PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL (ART.1.221 DO CC/2002) – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A hipótese de cabimento de rescisória prevista do inciso VII

do art.966 do CPC/15 não pode ser invocada para que se produza uma nova prova, mas apenas para que seja apresentada uma prova já pronta, que não pode ser levada em conta no momento processual cabível e que, em tese, poderia alterar o resultado do veredicto rescindendo.

Não obstante tenha sido indeferido o pedido de retenção e indenização por benfeitorias em razão da inércia do requerido na indicação das provas que pretendia produzir, quando pendia de apreciação o pedido expresso de produção de prova pericial, ensejando possível nulidade processual, tal circunstância, por força do art.278 do CPC/15, para ser reconhecida, haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que coube ao demandado falar nos autos, isto é, quando da interposição de recurso de apelação que, no entanto, não foi interposto.

Na linha da jurisprudência do STJ, a ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.

Ainda que assim não o fosse, por força da regra do art. 1.220 do CC/2002, a partir do momento em que o adquirente incorre em mora, a ocupação por ele exercida sobre o imóvel inadimplido assume o
status
de posse injusta e de má-fé, de maneira que apenas as benfeitorias necessárias – quais sejam, aquelas indispensáveis à conservação do bem (art.96, §3o do CC/2002) – poderiam cogitar-se indenizáveis.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

ADRIAN PELEGRINI MARQUES

RÉU:

NELSON SILVEIRA CARVALHO

RÉU:

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela recursal ajuizada por
ADRIAN PELEGRINI MARQUES,

com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
n. 0012633-66.2014.811.0003 movida por
NELSON SILVEIRA CARVALHO
e
MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO
, a fim de
declarar rescindido o
Contrato de Compra e venda
n. 47371, registrado e averbado à margem da matrícula n. 86243 do CRI de Rondonópolis, e determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel, ficando autorizada a retenção dos valores pagos pelo adquirente inadimplente.

Sustenta a parte autora que o aresto rescindendo deve ser desconstituído pelas hipóteses dos incisos VII e VIII do art.966 do CPC/15.

Registra que na defesa apresentada nos autos da mencionada ação resolutória pugnou expressamente por seu direito ao ressarcimento pelas benfeitorias que implementou no imóvel.

Aduz que, consoante se pode depreender dos autos, assim como na sua contestação, requereu também por ocasião da audiência de instrução que, no caso de as partes não chegarem a um acordo, fosse realizada avaliação das benfeitorias edificadas no imóvel para fins de subsidiar possível direito ao ressarcimento e de retenção.

Afirma que, no entanto, ao proferir a sentença rescindenda, em julgamento antecipado da lide, o juízo singular deixou de se manifestar sobre o direito de retenção do imóvel pelo adquirente, então requerido, sob o fundamento de que, além de este não ter demonstrado o custo das benfeitorias invocadas por ocasião da audiência de instrução, teria havido a dispensa, por ambas as partes, da oitiva de testemunha e da produção de outras provas.

Defende que, ao assim decidir, além de incorrer em um
erro de fato
no tocante à prova efetivamente dispensada por ocasião da audiência de instrução, a sentença o teria impedido de fazer uso, à época, da prova pericial para a avalição das benfeitorias realizadas no imóvel que lhe poderia assegurar a efetiva indenização dos valores despendidos com a construção da casa.

Esclarece que manejado pedido de cumprimento da referida sentença pelos ora requeridos, este foi atendido pelo juízo de origem que deferiu a reintegração dos ora réus na posse do imóvel.

Relata que, diante disso, além de ter ofertado impugnação ao cumprimento de sentença, bem como interposto recurso de Agravo de Instrumento com vistas a impedir a reintegração dos ora requeridos na posse do imóvel até que realizada a avaliação das benfeitorias que ali implementou, certo é que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo que, apesar de reconhecer certa relevância nos argumentos defensivos, concluiu pela impossibilidade de se atender o recurso em razão de a decisão agravada não ter tratado da questão das benfeitorias.

Assevera que além de o direito de retenção estar amparado nos artigos 1.219 e 1255, ambos do CC/2002, certo é que, conforme laudo anexado à presente ação originária, as benfeitorias que implementou no imóvel perfazem o valor de R$134.147,12.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência a fim de ver-se mantido na posse do imóvel, até que indenizadas as benfeitorias nele implementadas, visto que o cumprimento da liminar de reintegração de posse nos autos do Proc. n. 1029992-65.2021.811.0003 deixará o autor e sua família – em especial seu filho que se encontra em uma condição médica delicada – sem qualquer abrigo.

No mais, pugnou pela desconstituição da coisa julgada sobre a sentença rescindenda, com o rejulgamento da causa após avaliação das benfeitorias implementadas sobre o imóvel cujo negócio de compra e venda foi resolvido, para fins de reconhecer o direito de indenização das benfeitorias realizadas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão de ID. n. 133622657.

Interposto Agravo Interno de ID. n. 135821197 em face de tal decisão, este foi desprovido pelo colegiado em acórdão de ID. n. 142187652.

Contestação no ID. n. 136886676, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da inicial, ante o seu manejo como indevido sucedâneo recursal e, no mérito, pela improcedência da ação originária.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se através do parecer de ID. n. 149320154, da lavra do Dr.
José Zuqueti
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória através da qual se pretende a desconstituição da sentença procedida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
n. 0012633-66.2014.811.0003, cujo cumprimento definitivo já se encontra em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis sob o n. 1029992-65.2021.811.0003.

Do julgamento antecipado da lide
.

Consoante jurisprudência do STJ, uma vez
“reenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(AgRg no Ag 848.292/SP).

No caso, as questões de fato e de direito se encontram suficientemente delineadas no caso dos autos, sendo desnecessária a ampliação da instrução processual uma vez que a documentação já coligida aos autos é suficiente para o julgamento da demanda.

Da inépcia da inicial

Consoante relatado, a parte requerida suscita a preliminar de inépcia da inicial em função da impossibilidade do manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal.

No entanto,

no caso, a questão suscitada confunde-se com o mérito da própria ação originária e, com ele, há de ser examinada.

Com isso, passo à análise da matéria de fundo.-

Do mérito.

No tocante à hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, constata-se que aquilo que o legislador concebe como circunstância justificadora da rescisão do acórdão é o advento de uma prova nova cuja existência a parte interessada ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

No caso dos autos, todavia, o que pretende a parte autora não é apresentar, nessa quadra, uma prova nova já pronta, ignorada até então, ou de apresentação inviabilizada no momento oportuno, mas sim reclamar não uma conduta do juízo singular inviabilizadora da produção dessa prova.

Ou seja, a hipótese de cabimento do inciso VII, não pode ser invocada para que se produza uma nova prova, mas apenas para que seja apresentada uma prova, já pronta, que não pode ser levada em conta no momento processual cabível e que, em tese, poderia alterar o resultado do veredicto rescindendo.

Já em relação à hipótese de cabimento do inciso VIII do mesmo artigo, qual seja, o erro de fato verificável do exame dos autos, melhor sorte não socorre ao autor.

Melhor analisando o caso pela documentação existente nos autos do cumprimento de sentença n. 1029992-65.2021.8.11.0003, cujo trâmite o ora autor visa sustar, os quais, aliás, foram sonegados dos autos que instruem a presente ação rescisória, não há qualquer plausibilidade no direito aqui pretendido.

Com efeito, segundo consta daqueles autos originários, em 08.08.2006 as partes teriam firmado
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda
n. 47.371 através do qual o ora agravante adquiriu o imóvel em questão do ora recorrido, pelo preço de R$25.975,00, a serem pagos através de uma entrada de R$1,00 e o restante, em 74 (setenta e quatro) prestações mensais de R$351,00 (ID. n. 71926059 - Pág. 1/2 dos autos do Proc. n. 1029992-65.2021.8.11.0003).

No entanto, apesar de ter pago parte do preço, o autor incorreu em mora, chegando a ficar inadimplente com 12 (doze) parcelas do contrato, razão pela qual as partes firmaram, em 08.12.2008, um pacto de renegociação do crédito, devidamente averbado na matrícula do imóvel, através do qual ficou ajustado que o saldo devedor do negócio, qual seja, R$33.118,00, deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito) prestações mensais de R$571,00 cada, reajustáveis a cada 12 (doze) meses pelo INPC e juros de 1% ao mês.

Todavia, segundo consta, nenhuma dessas novas parcelas fora paga, a despeito de o adquirente ter sido notificado para honrar o novo ajuste ou desocupar o imóvel negociado.

Exatamente por essa razão, os alienantes, ora requeridos, ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos
n. 0012633-66.2014.811.0003 em face do ora autor, com vistas a resolver o contrato de compra e venda e reaver a posse do imóvel.

Angularizado o feito, foi apresentada a contestação na qual o comprador inadimplente pugnou pelo seu direito de retenção do imóvel até que indenizadas as benfeitorias que implementou no imóvel, a serem comprovadas e valoradas através de prova pericial.

Apresentada a tréplica, as partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o adquirente réu, ora autor, pugnou pela produção da prova pericial para a avaliação das mencionadas benfeitorias.

Fixados então os pontos controvertidos – quais sejam, “
a) a existência de cláusula contratual abusiva/ilegal que justifique a anulação do termo aditivo e dos encargos financeiros contratados”
e
“b) o valor das benfeitorias a serem indenizadas”
– foi designada data para a realização de audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento.

Na ocasião, as partes deliberaram pela suspensão provisória daquela demanda para a tentativa de acordo, dispensando a produção de provas,
ressalvada a avaliação de benfeitorias para indenização, postulada pela ré, caso haja rescisão contratual, conforme
Termo de Audiência
de
ID. n. 71926060 - Pág. 1 dos autos do Proc. n. 0012633-66.2014.811.0003. Vejamos:

No entanto, fracassada a tentativa de acordo, foi proferida a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial para o fim de (i) declarar rescindidos ambos os contratos litigiosos (o originário e o aditivo); (ii) determinar a consequente reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial; bem como para (iii) determinar que a parte autora possa reter o importe pago pela parte então demandada/compradora, ora autora, que, somados, correspondiam ao importe de R$7.723,00.

No que tange ao pedido de direito de retenção e indenização por benfeitorias aviado pelo ora autor, o julgador sentenciante o negou sob o seguinte fundamento:

“Por derradeiro, o pedido indenitário efetivado pela parte demandada quanto à restituição do que fora supostamente gasto com a edificação de benfeitorias, não merece amparo, eis que, como se reafirma, desprovido de comprovação no sentido.

Embora se possa presumir pela edificação alegada, o narrado é desacompanhado de substrato probatório a comprovar, primordialmente, os valores despendidos, materiais empregados etc, não servindo a tal desiderato a mera alegação do requerido (fl. 94), o que inviabiliza qualquer aferição no sentido.

Saliente-se, por fim, que as próprias partes dispensaram a realização de novas provas e que o réu, em específico, fora devidamente intimado a se pronunciar nos autos, mantendo-se mais uma vez silente.”

No entanto, ao invés de recorrer para impugnar esse ponto da sentença, o então réu, e ora autor, quedou-se inerte, permitindo com que o veredicto transitasse em julgado neste particular.

Deveras, o julgador não garantiu ao então réu (ora autor) o direito ao ressarcimento dos valores das benfeitorias implementadas no imóvel – cuja aquisição foi desconstituída – sob o fundamento de que, por ocasião da audiência de instrução, ambas as partes teriam dispensado a produção de outras provas, quando, na realidade, o Termo da referida audiência dá conta de que o ora demandante fez a devida ressalva quanto à necessidade da realização de prova para avaliação das benfeitorias e seu valor, o que acabou sendo ignorado pelo juízo de origem no momento da sentença.

Conquanto essa circunstância evidencie, em tese, um possível cerceamento de defesa, certo é que, por força do art.278 do CPC/15, para ser reconhecida, tal nulidade haveria de ser suscitada na primeira oportunidade em que coubesse a tal parte falar nos autos, isto é, por ocasião da interposição de recurso de embargos de declaração ou de apelação que, no entanto, não foram interpostos.

Ora, o ora autor encontra-se há mais de 14 (quatorze) anos na posse precária do imóvel, privando os alienantes, ora requeridos, de usá-lo como bem entendessem e, o que é pior, explorá-lo economicamente nesse interregno de ocupação injusta do bem, no qual foi paga uma pequena parte das parcelas convencionadas, de maneira que não se pode admitir que, mesmo inadimplente, venha o autor impedir que os vendedores possam retomar a posse do terreno, tal como lhes fora garantido por decisão judicial já transitada em julgado.

Noutras palavras, não há como reconhecer a rescindibilidade da sentença por um suposto
erro de fato
que não foi devidamente impugnado no tempo e modo devidos, haja vista que,
na linha da jurisprudência do STJ,
“
A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal.
Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.”

(AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Importante ainda frisar que, mesmo que assim não o fosse, por força da regra do art. 1.220 do CC/2002, a partir do momento em que o adquirente, ora autor, constitui-se em mora, a ocupação por ele exercida sobre o imóvel inadimplido assume o
status
de posse injusta e de má-fé, de maneira que apenas as benfeitorias necessárias – quais sejam, aquelas indispensáveis à conservação do bem (art.96, §3o do CC/2002) – podem ser eventualmente indenizadas.

Demais disso, conforme jurisprudência do STJ, o possível direito de retenção não é absoluto devendo os valores despendidos com as benfeitorias reclamadas serem compensados com o montante que seria devido pela injusta ocupação do imóvel inadimplido, a título de aluguéis ou taxa de ocupação. (REsp n. 1.854.120/PR)

Assim, também por força do art. 1.221 do CC/2002, não haveria razão para o ressarcimento das benfeitorias implementadas no imóvel, ainda que necessárias, cujos valores haveriam de ser compensados com os danos experimentados pelos alienantes pelo tempo de ocupação indevida do bem pelo adquirente inadimplente, ora autor.

Forte nessas razões,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, pelo que extingo a presente ação rescisória, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I, do CPC/15.

Consequentemente, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando o requerido autorizado a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15, caso haja julgamento unânime.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023